Tribunal: TJPA
Processo: 0813516-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813516-33.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMOVEL. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS POR EQUIDADE. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a Fazenda Pública alega que é credora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 372.252/2018 referente a cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do Imovel localizado na Travessa Cruzeiro, nº 472, Estabelecimento Fit Icoaracia T Maraca, apº 73, bairro Cruzeiro, CEP 66810-010, referente aos exercícios de 2013 a 2015, totalizando o débito de R$ 1.724,30 (mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).

2.Em sentença do Juízo a quo, este apreciou a manifestação do executado e pelos documentos acostados nos autos determinou a improcedência da execução, visto que cabe à Fazenda Pública a atualização de seu banco de dados e a condenação da mesma em sucumbência.

3. Face a sentença, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Argumentou ser extremamente danoso ao Município o acatamento da ilegitimidade do polo passivo. Assim, pugna o provimento do recurso, para que o executado seja condenado a arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam.

4. Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, determinou o improvimento do recurso, visto que cabe ao Município de Belém manter a atualização do banco de dados dos contribuintes, bem como a condenação da mesma por ter sido ela quem a iniciadora do litígio.

5. Inconformado, o fisco agravou da decisão alegando a reforma do decisum no que tange a aplicação dos honorários de sucumbência, visto que cabia o contribuinte a atualização de seus dados para que o fisco não atuasse em erro e ajuizando a ação de execução.

6. Contudo, resta evidente a culpa da Fazenda Pública diante da aplicação do REsp 1848261 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), por ter sido comprovada a modificação da titularidade do imovel antes do lançamento do tributo. Porém, o caso é de aplicação da exceção estipulada no Tema 1076 do STJ para ser fundamentada a condenação somente pelo critério da equidade.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
para agravar a
Decisão Monocrática (id 11871854)
proferida pela relatora que subscreve, para apreciar o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizado pelo agravante

em face da
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

Em síntese da demanda, a Fazenda Pública alega que é credora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 372.252/2018 referente a cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do Imovel localizado na Travessa Cruzeiro, nº 472, Estabelecimento Fit Icoaracia T Maraca, apº 73, bairro Cruzeiro, CEP 66810-010, referente aos exercícios de 2013 a 2015, totalizando o débito de R$ 1.724,30 (mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).

Após devidamente citado, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a ilegitimidade passiva em decorrência de transferência feita em 29/04/2013 à Sra. Heydiana Amorim Câmara Barra, bem como pediu a condenação em sucubencia do Município.

Em sentença do Juízo
a quo
, este apreciou a manifestação do executado e pelos documentos acostados nos autos determinou a improcedência da execução, visto que cabe à Fazenda Pública a atualização de seu banco de dados e a condenação da mesma em sucumbência.

Face a sentença, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias.

Argumentou ser extremamente danoso ao Município o acatamento da ilegitimidade do polo passivo.

Assim, pugna o provimento do recurso, para que o executado seja condenado a arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam.

Após devidamente intimado, o suposto contribuinte impugnou os fatos alegados e pediu pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, determinou o improvimento do recurso, visto que cabe ao Município de Belém manter a atualização do banco de dados dos contribuintes, bem como a condenação da mesma por ter sido ela quem a iniciadora do litígio.

Inconformado, o fisco agravou da decisão alegando a reforma do
decisum
no que tange a aplicação dos honorários de sucumbência, visto que cabia o contribuinte a atualização de seus dados para que o fisco não atuasse em erro e ajuizando a ação de execução.

Em contrarrazões ao recurso, o agravado pediu pela manutenção da Decisão Monocrática, em razão de que a Fazenda Pública foi quem deu causa de forma precipitada sem fazer a devida consulta sobre a modificação da titularidade da propriedade.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda tratou sobre a ilegitimidade
ad causem
suscitada em Exceção de Pré-Executividade pelo suposto contribuinte no qual conseguiu comprovar que teria transferido a titularidade do imovel à Sra. Heydiana Amorim Câmara Barra.

Em relação ao mérito, o recurso interposto tem o intuito de inverter o ônus da sucumbência, sob a fundamentação de que seria responsabilidade do contribuinte a modificação perante o Órgão de Arrecadação e Fiscalização.

Ocorre que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito da culpa pela prestação de informação sobre a mudança de titularidade em relação ao débito tributário advindo de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU), senão vejamos o REsp 1848261:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

(...)

IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Assim, observo que o suposto contribuinte Construtora Tenda S/A trouxe perante os autos lastro probatório robusto no qual é evidente que fez a devida transferência de propriedade sobre o imovel no qual está sendo cobrado IPTU à Sra. Heydiana Amorim Câmara Barra desde o dia 29/04/2013 por meio do cartório de registro de imóveis. Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa nº 372.252/2018 trouxe a informação de inadimplência dos exercícios de 2013 a 2015.

Neste sentido, visualizo que o sujeito passivo da relação tributária contido na CDA está incorreto, o que deveria ter sido observado pela Fazenda Pública antes de ajuizar Execução Fiscal.

Mesmo que haja interesse em continuar a execução a partir da mudança da CDA, o Município encontra óbice em entendimento dominante dado pela Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual veda a sua modificação na hipótese de sujeito passivo da execução.

Além disso, a obrigação acessória na qual o contribuinte deveria avisar o Ente Fazendário não merece prosperar diante da ausência de previsão legal no que tange aos seus deveres, visto que a legislação municipal não impõe esta regra na Lei Ordinária nº 7056/77, senão vejamos:

Art. 11 - O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes.

Portanto, resta evidente que o IPTU é um tributo caracterizado por seu lançamento de ofício tendo como responsabilidade da base de dados exclusivamente o Fisco. Ainda sim, a Fazenda Pública poderia atribuir obrigação acessória ao contribuinte no que tange obrigação de fazer pela obrigatoriedade de modificação do titular do tributo perante o Órgão de Fiscalização e Arrecadação, conforme art. 113, §2 do Código Tributário Nacional (CTN) a partir de promulgação de Legislação Complementar nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

A partir da explicação sobre a responsabilidade da Fazenda Pública como aquela quem deve arcar com o ônus e bônus da provocação do Poder Judiciário.

Assim, a respeito do regramento para arbitramento de honorários advocatícios. Destaco o que interessa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Assim, a possibilidade de arbitramento por equidade está prevista no artigo 85, parágrafo 8º no qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em análise, a fazenda pública fora condenada no valor da causa que perfaz R$ 1.724,30 (mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), ou seja, menos de 10 (dez) salários mínimos. Dessa forma, resta evidente a exceção à regra do princípio da sucumbência, visto que o valor da causa é muito baixo.

Em decorrência da aplicação do Tema 1076 do STJ, o Juízo arbitrou conforme o disposto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, assim arbitrado em “sem custas” no qual deverá ser mantido, mas modificando para ser motivado pelo critério da equidade.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA COMPONENTES DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL DE FORMA OBJETIVA E SEM VALOR ELEVADO. ACÓRDÃO QUE OS FIXA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONCLUSÃO EM DESCONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no REsp 1.850.512/SP (tema 1076), definiu que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, nos RE 1.412.073 e RE 1.412.074, reconheceu a repercussão do geral do tema, na hipótese específica em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, mas a definição, atualmente, está pendente de julgamento (tema 1255 do STF); nessas hipóteses, portanto, determina-se o sobrestamento do recurso especial.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.862.372/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. RETORNO DOS AUTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

III - Tendo o acórdão recorrido contrariado entendimento pacificado nesta Corte, de rigor o provimento do recurso para determinar que a Corte a qua reanalise a questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I a V, do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Recurso Especial Provido.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.779/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de a motivação e fundamentação dos honorários sucumbencias seja pelo criteiro da equidade, mas mantendo a ausência de condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/08/2024